Tribunal: TJDFT
Processo: 0732021-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732021-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUCIA DE SOUZA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Porquanto supostamente inexistente o financiamento bancário, cujo instrumento é identificado pelo n.o 103238232 e no qual figura como mutuária, postula a autora, em caráter liminar, a exclusão de sua qualificação do cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito, nele inscrita pelo réu em virtude do inadimplemento daquele negócio jurídico. Sendo objeto do PJe 0733488-61.2022.8.07.0001, distribuído para a 3.a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, extingo este processo, em razão da litispendência, no tópico pertinente à legalidade, ou não, do mútuo bancário “sub judice”. Por ora, conforme sentença, ainda não transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, não padece de ilegalidade o financiamento bancário “sub judice”. Assim e à míngua de prova de sua quitação, não há que se falar, em juízo de prelibação e não exauriente, em exclusão, "in initio litis", da qualificação da autora do cadastro de inadimplentes, nele inscrita pelo réu com lastro no "retro" aludido mútuo bancário. (...)” Em suas razões recursais, a parte autora narra que, na origem, trata-se de ação declaratória, com pedido de tutela de urgência, consistente na retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Afirma ter ajuizado ação declaratória no dia 05/09/2022 perante a 3a Vara Cível de Brasília, distribuída sob o número 0733488-61.2022.8.07.0001, na qual foi deferida tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos mensais realizados em sua conta bancária. Alega ter sido surpreendida, em meados de fevereiro de 2023 com a informação de que seu nome estava registrado em cadastros de proteção ao crédito, desde o dia 26/11/2022, em face da dívida discutida na ação proposta junto à 3a Vara Cível de Brasília. Argumenta, em síntese, que o cadastro de seu nome em bancos de dados de proteção ao crédito viola a decisão que concedeu a antecipação da tutela, e lhe causa diversos prejuízos. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Em análise aos autos originários, bem como ao processo no 0733488-61.2022.8.07.0001, verifico que a decisão que deferiu a tutela de urgência nos referidos autos se limitou a determinar a suspensão dos descontos mensais relativos ao contrato de empréstimo. Confira-se o dispositivo da aludida decisão, já preclusa: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu suspenda os descontos mensais relativamente ao empréstimo n. 103238232, cuja prestação é de R$ 1.330,92, já na parcela de setembro de 2022, com vencimento para 22.09.2022, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por desconto indevido.” A seguir, foi proferida sentença de mérito no referido processo (ID Num. 147049264), cujo dispositivo transcrevo a seguir: “Forte nessas razões, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o banco réu a ressarcir à parte autora o valor de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), referentes ao valor da transferência bancária fraudulenta de número 220.565.000.113.274, devendo incidir correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data da transferência bancária, qual seja, dia 14/01/2022. Revogo a liminar anteriormente deferida no ID 135853363. Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I do CPC. Em face da sucumbência preponderante, arcará a parte ré com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, caput e § 2o, do CPC. Transitada em julgado, após as anotações pertinentes, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” Em face da sentença, notadamente da revogação da liminar, a parte autora formulou pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, distribuído à 8a Turma Cível sob o no 0705883-12.2023.8.07.0000. Este pedido foi indeferido pelo Desembargador Relator, conforme se observa do ofício ID Num. 150555571. Nesse contexto, não é possível observar a probabilidade do direito da autora/agravante, pois, em análise exauriente, o Juízo singular reconheceu a validade do contrato de empréstimo. Ademais, o próprio relator do caso perante este Tribunal, em análise do caso, não verificou a probabilidade de provimento do recurso. Assim, ausente um dos requisitos, imperioso o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de agosto de 2023 15:56:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora